Tribunal: TJMT
Processo: 1010771-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1019861-14.2021.8.11.0041, ajuizada por CAMILA SALES PEREIRA em face da agravante e da UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que as operadoras de plano de saúde forneçam à agravada, uma bomba infusora de insulina, conforme prescrito por profissional médico.
Para tanto, aduz a agravante não possuir qualquer relação jurídica com a agravada e, portanto, não deve figurar no polo passivo da demanda.
Esclarece que a agravada é cliente da UNIMED LONDRINA, não cabendo à Unimed Cuiabá, assumir qualquer obrigação ou responsabilidade contratual, posto que não há solidariedade entre as cooperativas médicas.
Aduz que os requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, não pode ser penalizada e sofrer prejuízos em razão de não ter praticado qualquer conduta ilícita.
Assim, diante do risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação pelos efeitos da decisão hostilizada, pede providência liminar para suspender a eficácia da decisão de base.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, a respeito da alegação de ser parte ilegítima, cumpre desde logo registrar que o plano de saúde contratado pela agravada possui cobertura nacional e permite que o usuário utilize do serviço prestado perante todas as cooperativas médicas do sistema Unimed, entre elas, a agravante.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - SISTEMA UNIMED - LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS - COBERTURA DEVIDA – MANUTENÇÃO DO AGRAVADO NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO OU PORTABILIDADE PARA CONTRATO INDIVIDUAL SIMILAR – POSSIBILIDADE – LEI No 9.656/98, ARTIGO 30 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Contratado plano de saúde com abrangência nacional, qualquer das prestadoras de assistência médica integrantes da cooperativa tem legitimidade para prestar a cobertura médica prescrita ao usuário, sobretudo quando o quadro clínico apresentado é de urgência. 2. A Lei no 9.656/98 é clara ao assegurar ao consumidor a manutenção da condição de segurado de plano de saúde empresarial, mesmo após demissão, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação. (AI 106520/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.